Tribunal: TJDFT
Processo: 0712012-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712012-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, ANDRE VICTOR MELO MONTEIRO, ISABEL PEREIRA BISPO EMBARGADO: ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO (ID 53295898) em face do acórdão de ID 52829580, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Embargados para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria da Turma para que retifique a autuação, uma vez que o recurso de embargos de declaração foi oposto apenas por ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2023 09:16:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador